Tribunal: TJES
Processo: 5004506-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004506-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA COSTA DA SILVA e outros (2)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LAUDO MÉDICO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que determinou a internação compulsória de paciente usuária de substâncias entorpecentes em unidade especializada, com custeio a ser suportado pelo ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i. Verificar se a decisão que determinou a internação compulsória deve ser reformada em razão da alegada ausência de laudo médico circunstanciado.
ii. Analisar se a responsabilidade do Estado pela prestação do serviço de saúde, no caso concreto, é legítima, mesmo diante da invocação da cláusula da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

2.
O laudo médico acostado aos autos, embora sucinto, contém elementos suficientes para indicar a necessidade urgente de tratamento especializado, corroborado por declarações da genitora da paciente.

3.
A medida judicial está amparada pelo art. 196 da CF/88, que garante o direito universal à saúde, e se coaduna com precedentes do STF e STJ que afastam a aplicação da reserva do possível quando comprometido o mínimo existencial.

4.
A internação compulsória, quando fundamentada em elementos técnicos e acompanhada de decisão judicial, não configura violação de direitos, mas sim medida protetiva compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde, como direito fundamental, impõe ao Estado o dever de viabilizar internação compulsória de dependente químico em situação de vulnerabilidade, desde que presentes elementos técnicos mínimos que demonstrem a necessidade do tratamento.

A ausência de laudo médico minucioso não invalida a decisão judicial quando há conjunto probatório suficiente a indicar risco à saúde e integridade do paciente e ineficácia de medidas menos gravosas.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o cumprimento de prestações estatais essenciais à proteção do mínimo existencial.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º, caput; 196 e 197; Decreto-Lei n. 891/1938, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI 0000213-61.2017.8.08.0050, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 13.11.2017;
TJES, ApCiv/RemNec 0008441-60.2008.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.03.2016;
TJES, AI 0000319-66.2017.8.08.0068, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 19.09.2017;
STJ, REsp 1068731/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.03.2012;
STF, ARE 745745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 02.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004506-61.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 12859843, proferida pelo Ilustre Juiz de Direito da Comarca de Santa Leopoldina nos autos da ação de internação compulsória registrada sob o n. 5000086-78.2025.8.08.0043, proposta contra ele e contra o
MUNICÍPIO
DE SANTA LEOPOLDINA
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu a antecipação de tutela “para fim de DETERMINAR AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que proceda à internação compulsória de PATRÍCIA COSTA DA SILVA no prazo de 10 (dez) dias, pelo período necessário para sua reabilitação, em unidade de tratamento especializada em dependência de drogas, em instituição da rede pública que possua a infraestrutura adequada, ou, na impossibilidade, em instituição privada, responsabilizando-se pelo custeio de todas as despesas decorrentes da internação”.

Nas razões do recurso
(id 12859840
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) deve ser considerada a “AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO”; 2) “é imperioso destacar que a parte autora, ora agravada, limitou-se a apresentar um documento médico que, apesar de constar com o nome ‘laudo’, nada mais é do que um histórico médico da paciente, que sequer contém pedidos expressos e essenciais para
a
internação da requerida (como pedido de internação involuntária ou compulsória)”;
3) “forçoso reconhecer que o laudo juntado, demasiadamente sucinto e vago, não pode ser enquadrado como circunstanciado, posto que, como já sublinhado, não justifica a adoção da internação compulsória (o porquê da restrição forçada ao direito de liberdade do paciente), sem mencionar as medidas extra-hospitalares até então tomadas e por que as mesmas são insuficientes para o caso em questão”.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida.

Saliento i
nicialmente que “
o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. (STJ - 2ª Turma - AgInt no RESP 1597299 / PE - Min. Herman Benjamin - J. 08/11/2016 - DJ. 17/11/2016).” (TJ-ES,
agravo de instrumento n.
AI 0000213-61.2017.8.08.0050,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana,
data do julgamento:
13-11-2017,
data da publicação no Diário:
27-11-2017), razão pela qual
se
evidencia a legitimidade passiva
ad causam
do agravante.

Não vejo razão para suspensão da decisão impugnada por estar em
sintonia com
o artigo 196, da Constituição Federal,

e com a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I
. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput,
da Constituição Federal).

2.
Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não '‘qualquer tratamento’', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ-RMS 20.335⁄PR).
3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades.
4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/
r
eexame
n
ecessário

n.

0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8)
, Rel.
Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível,
d
ata d
o

j
ulgamento:
08-03-2016
,
d
ata da
p
ublicação no Diário:
16-03-2016
).
(Meu, o destaque em negrito).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante.
(
Apelação/reexame necessário n.
0022242-58.2014.8.08.0035,
órgão julgados:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior,
data do julgamento:
01-03-2016,
data da publicação no Diario:
11-03-2016).

Especificamente
sobre
a internação compulsória
de
toxicômanos
,
o Decreto-Lei n. 891, de 25 de novembro de 1938, prevê o seguinte:

Art. 29. “
Os toxicômanos
ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alco
ó
licas,
são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não
”.

§1º.
A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública
. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial.

Sobre a matéria, e
ste egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu que “
a internação compulsória,
por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988)” (Agravo de Instrumento n.
0000319-66.2017.8.08.0068
, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

No caso, restou esclarecido na respeitável decisão recorrida que “o laudo médico anexado (ID 64500277) informa que PATRÍCIA COSTA DA SILVA estava muito emagrecida, sendo usuária de droga (cocaína, crack). Além disso, o termo de declaração de ID 64500274, assinado pela genitora de Patrícia, afirma que ‘[...] que e genitora da Patricia Costa da Silva; que ela e dependente química e esta desaparecida desde maio deste ano; que conseguiu encontrá-la dia 15/11 em Flexal II, em Cariacica-ES, perto do campo do Apolo; que ela recusou sua ajuda e continuou na rua; Que já tentou interná-la de forma voluntária, mas ela não aceita; que neste ato a declarante solicita auxílio desta Promotoria de Justiça no sentido de obrigar sua filha a internar em uma clínica de reabilitação para se tratar [...]’”.

P
or oportuno, consigno
que a saúde é considerada, e
m sede constitucional, “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (
CF, a
rt
igo
196).

A
fórmula da reserva do possível não pode ser validamente invocada para legitimar injusto inadimplemento de dever estatal de assegurar ao cidadão o mínimo existencial, do qual fazem parte os consectários à manutenção da saúde e da vida, incluindo-se a assistência médica pelo Estado. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento que ilide a tese da reserva do possível, nas hipóteses em que
a invocação dessa cláusula compromete o núcleo básico que qualifica o mínimo exist
e
ncial
1
– como o tratamento de paciente em clínica psiquiátrica. Trago a lume excertos do venerando acórdão daquele colendo Tribunal Superior ao qual me refiro:

(...). 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. (...) 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da '‘limitação de recursos orçamentários’' frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. '‘a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador’' (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 29.4.2010).
7. Recurso Especial provido. (REsp 1068731/RS, Rel. Min. H
erman
B
enjamin
, S
egunda
T
urma
, DJ 08
-
03
-
2012).

Em igual sentido
é o posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/12
19-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 745745 AgR, Relator: Min. Celso
d
e Mello, Segunda Turma, julgado em 02-12-2014, Processo Eletrônico DJe-250 Divulg 18-12-2014 Public 19-12-2014).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

1

-

A cláusula da reserva do possível não encontra prevalência quando sua invocação colocar em xeque (isto é, comprometer) o “núcleo básico que qualifica o mínimo existencial”.
Neste sentido
: STF – RE n. 581352 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ: 21-11-2013.
Em igual sentido
:
Ementa: (...). SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do
'
‘mínimo

existencial’
'
e da
'
‘reserva
do
possível’
'
, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642536 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ: 26-02-2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso